Tribunal: TJSP
Processo: 2269649-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença. Prestação de mensalidade escolar. Insurgência contra decisão que deferiu inclusão do genitor no polo passivo da execução. Descabimento. Possibilidade do reconhecimento da responsabilidade solidária de ambos os pais quanto à dívida em debate. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Decisão de primeiro grau mantida. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença. Prestação de mensalidade escolar. Insurgência contra decisão que deferiu inclusão do genitor no polo passivo da execução. Descabimento. Possibilidade do reconhecimento da responsabilidade solidária de ambos os pais quanto à dívida em debate. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Decisão de primeiro grau mantida. RECURSO DESPROVIDO.